Tribunal: STF
Processo: SL 1800
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de Liminar. Restrição de férias de servidores públicos que gozaram licença para tratamento de saúde. Improcedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou, com efeitos retroativos, a eficácia de dispositivo que prevê a suspensão de contagem do período aquisitivo de férias do servidor que tenha gozado licença para tratamento de saúde por mais de 180 dias. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas). 



III. Razões de decidir.



3.  Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, vê-se que o dispositivo em questão, embora tenha aparência de norma organizacional, impõe restrição que inviabiliza o exercício do direito de férias, que é assegurado pela Constituição aos servidores públicos.



4. Afastamentos por motivo de doença não podem ser interpretados como substitutivos ou impeditivos do direito ao descanso anual. Esse entendimento está alinhado à tese fixada por esta Corte para o Tema 221 da repercussão geral.



5. O requerente não apresentou elementos concretos que demonstrem a gravidade ou a iminência da alegada lesão à economia pública. Apenas afirmou, genericamente, que a atribuição de efeitos retroativos à decisão impugnada pode levar a ações judiciais semelhantes.



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º, 7º, XVII, 39, § 3º, e 30, caput e I; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. 



Jurisprudência relevante citada: RE 593.448 (2022), Rel. Min. Edson Fachin.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de São Sebastião para impugnar decisão em que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sustou os efeitos de dispositivo da legislação municipal que prevê a suspensão da contagem do período aquisitivo de férias de servidor que tenha gozado licença para tratamento de saúde por mais de 180 dias.



    2. Na origem, o Sindicato dos Professores das Escolas Municipais de Guarujá, Bertioga e Região (Siproem) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar o art. 154, § 5º, I, c, da Lei Complementar nº 146/2011 do Município de São Sebastião:



    Art. 154. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias por ano de serviço, as quais não poderão ser acumuladas por mais de 02 (dois) períodos, sob pena de responsabilidade do Secretário da Pasta que o permitir. [...] 



    § 5º Terá suspensa a contagem do período aquisitivo de férias o servidor que, houver: 



    I - gozado por mais de 180 (cento e oitenta) dias as seguintes licenças ou afastamentos: [...]



    c) - para tratamento de saúde;



    3. O pedido liminar foi deferido, para sustar, imediatamente e com efeitos retroativos, a eficácia do dispositivo impugnado. O relator reconheceu a provável desconformidade da norma à tese fixada no Tema 221 da repercussão geral e à orientação da Corte estadual, no sentido de ser ilegítima a restrição do “direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais”.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. O Município de São Sebastião alega que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Argumenta que o dispositivo em questão não inviabiliza o direito às férias anuais, mas “estabelece regras específicas para o gozo desse direito, em consonância com a autonomia legislativa municipal prevista na Constituição Federal”. Defende que houve interferência indevida do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo local, em violação ao princípio da separação dos poderes. Afirma que a atribuição de efeitos retroativos à decisão impugnada não observou que a decisão de que resultou a fixação da tese no Tema 221 da repercussão geral transitou em julgado mais de uma década após a edição da norma suspensa.



    5. Salienta, ademais, que: (i) a reorganização administrativa necessária para se adequar à ordem judicial implicará custos com substituições de servidores e pagamento de adicionais, o que pode comprometer a alocação de recursos destinados a outras áreas essenciais, como saúde e educação; e (ii) a atribuição de efeitos retroativos à decisão impugnada “pode levar a uma série de ações judiciais semelhantes, comprometendo ainda mais a estabilidade financeira e administrativa do Município”. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, ou, subsidiariamente, que a ela sejam atribuídos efeitos prospectivos. 



    6. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de liminar. Constitucional. Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu norma municipal que impedia a contagem do tempo aquisitivo de férias para servidores que estivessem no usufruto de licença saúde por mais de cento e oitenta dias. Não comprovação dos requisitos autorizadores da medida de contracautela. Parecer por que o pedido seja indeferido. 



    7. O Siproem, autor da demanda de origem, apresentou contestação. Alega que o dispositivo em discussão é “claramente inconstitucional”. Defende que a autonomia do Município para legislar não pode se sobrepor à Constituição e à orientação dos tribunais competentes. Argumenta que não haverá prejuízo ao Município, já que as férias podem ser concedidas no recesso escolar, em janeiro. Aduz que, “quanto ao passado, [...] caberá ao professor que se sentir lesionado requerer administrativa ou judicialmente as férias não gozadas nos últimos 05 (cinco) anos”. Aponta que o requerente não demonstrou o efetivo dano, já que não informou quantos professores tiveram suas férias negadas.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:   



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à autonomia municipal para legislar, à separação dos poderes, e ao direito ao gozo de férias anuais pelos servidores municipais (Constituição, arts. 2º; 7º, XVII; 30, I, e 39, § 3º). 



    11. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de São Sebastião para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto legislação municipal que dispõe sobre as regras de fruição das férias pelos seus servidores.



    12.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    13. Ao analisar o caso, não identifico risco de grave lesão à ordem, à segurança ou à economia públicas que justifique o deferimento da providência pleiteada. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que o dispositivo em questão, embora tenha aparência de norma organizacional, impõe restrição que inviabiliza o exercício do direito de férias assegurado pelo texto constitucional aos servidores públicos. 



    15. O direito às férias anuais remuneradas constitui garantia fundamental dos trabalhadores, consagrada no art. 7º, XVII, da Constituição. Esse direito é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Trata-se de norma de proteção à saúde física e mental do servidor, voltada à preservação do equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O objetivo é assegurar o necessário período de descanso, independentemente de condições de produtividade ou da conveniência da administração pública. 



    16. Enquanto as férias consistem em um período de repouso programado e decorrente da atividade regular do servidor, a licença médica é um afastamento não voluntário, necessário à preservação da saúde e da capacidade laborativa do servidor. Por isso, os afastamentos por motivo de doença não podem ser interpretados como substitutivos ou impeditivos do direito ao descanso anual.



    17. Esse entendimento está alinhado com a tese fixada por esta Corte no RE 593.448 (Rel. Min. Edson Fachin, j. em 05.12.2022), paradigma do Tema 221 da repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado:



    DIREITO DE FÉRIAS. SERVIDOR. LEI MUNICIPAL. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS A SERVIDOR QUE GOZE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS MESES. LIMITAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Dispositivo de Lei Municipal que prevê a perda do direito de férias de servidor que goza, no seu período aquisitivo, de mais de dois meses de licença médica contraria o disposto nos artigos 7º, XVII e 39, §3º da Constituição da República. 



    2. O exercício da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico aplicável a seus servidores não infere permissão para editar norma que torne irrealizável direito garantido constitucionalmente. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a tese de repercussão geral para o Tema 221 nos seguintes termos: “No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988”.



    18. A decisão de origem, ao suspender a eficácia do art. 154, § 5º, I, c, da Lei Complementar nº 146/2011, do Município de São Sebastião, observou as normas constitucionais aplicáveis e a jurisprudência do STF. Não considero que houve afronta ao princípio da separação dos poderes, já que compete ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais.



    19. Por fim, o requerente não apresentou elementos concretos que demonstrem a gravidade ou a iminência da alegada lesão à economia pública. Apenas afirmou, genericamente, que a atribuição de efeitos retroativos à decisão impugnada “pode levar a uma série de ações judiciais semelhantes, comprometendo ainda mais a estabilidade financeira e administrativa do Município”. Contudo, não informa quantos servidores tiveram o direito de férias restringido pela norma suspensa. Mesmo que assim não fosse, deve-se considerar que eventuais demandas se submetem ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    20. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente